Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018855-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES - CPF: 004.496.081-66 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 795.723.671-53 (AGRAVANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Entendo se possível a inversão do ônus da prova com lastro no art. 6o, VIII do CDC. Isto porque, além de se tratar de relação do consumo, a meu ver que está presente a hipossuficiência técnica do Agravante, na medida que o Agravado é quem produziu o contrato que se pretende ver revisado e que detém condições de apresentá-lo diante da informação do Agravante de que não recebeu nenhuma via do instrumento pactuado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1033529-86.2020.8.11.0041 – Ação Revisional de Contrato – negou a inversão do ônus da prova para exibição de contratos.

Inconformado, em suas razões alegou em síntese, que propôs ação revisional de contrato, que cabe ao Banco Agravado trazer aos autos os contratos discutidos, e que a decisão que determinou que Agravante emende a inicial a fim de juntar os referidos contratos, sob pena de indeferimento da exordial, não deve prosperar; assim, que está clara a necessidade de reforma da decisão ora guerreada.

Defende que a juntada dos contratos pelo Agravado é crucial para haver a constatação de eventuais abusos contratuais perpetrados pelo Banco Agravado.

Ainda, que a jurisprudência demonstra ser possível a exibição de documentos, nos termos propostos pelo Agravante.

Assevera, que a despeito da ausência de maiores elementos informativos e sendo reconhecida a vulnerabilidade do Agravante (art. 4o, inciso I, do CDC), que se trata de consumidor, não há razão para que lhe seja negada a verossimilhança do direito alegado, impondo-se considerar que se trata de parte hipossuficiente processualmente, razão por que, necessária se faz a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Sustenta que não há qualquer possibilidade de o Agravante juntar os contratos que se pretende revisar, visto que, como já alegado nos autos, não foram franqueadas ao Agravante as cópias dos mesmos.

Ainda, que por ser uma relação tipicamente consumerista, nada mais justo que se aplique o inc. VIII, do Art. 6.o do CDC, devendo ser invertido o ônus probandi, de forma que caiba exclusivamente ao Agravado a responsabilidade de trazer os contratos requeridos aos autos.

Aduz, que o § 1.o, do art. 373, do NCPC, autoriza o juiz a redistribuir o ônus da prova de modo diverso do previsto na regra geral, se houver impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento do encargo ou, ainda, se for mais simples a obtenção de prova do fato contrário.

Que o intuito do legislador é positivar a distribuição dinâmica para estendê-la a hipóteses gerais, para além de relações de consumo, possibilitar ao juiz, dinamizar a distribuição do ônus da prova, além dos casos previstos em lei, quando presentes "peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade" de desincumbência do ônus da prova segundo a distribuição estática ou, ainda, quando verificar a "maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário".

Requer, com base em todos os fatos e fundamentos supra elencados, seja conhecido o Agravo de Instrumento ora interposto, seja recebido no seu regular efeito suspensivo e devolutivo e ao final seja INTEGRALMENTE PROVIDO para o fito de determinar ao banco agravado que traga aos autos todos os contratos pactuados entre as partes, a fim de averiguar eventuais abusos cometidos pelo Banco Agravado, dando o devido seguimento ao feito.

A liminar foi deferida (id.n.o 6783954).

Sem contrarrazões (id.n.o 74477474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1033529-86.2020.8.11.0041 – Ação Revisional de Contrato – negou a inversão do ônus da prova para exibição de contratos.

Acerca da discussão, o juízo “a quo” decidiu:

“Compulsando os autos, constato a ausência de todos os contratos firmados pelas partes. A jurisprudência tem se manifestado com relação aos fatos narrados pelo Requerente:

(...)

Desta feita, observo que é inviável a apresentação dos documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está a se pedir.

Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ,
determino ao requerente que emende a inicial
, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento da petição inicial, trazendo aos autos cópia de todos os contratos firmados entre as partes e indicados na inicial, os quais pretende controverter, ao que
indefiro
a apresentação destes pelo requerido
.

(...)”

Inicialmente, mister consignar que a análise recursal cinge-se na análise do

acerto, ou não, da decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do ator/apelante.

No que pertine ao ônus da prova, é cediço que, diante da existência de relação consumerista faculta-se ao magistrado determiná-la, nos termos do que estabelece o art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Em face do pedido de revisional do contrato e, mais especificamente, do pedido de inversão do ônus da prova constante na inicial, o banco deveria ter sido intimado para apresentar cópia dos contratos, haja vista que somente à vista dos mesmos é que poderá averiguar eventuais, ilegalidades contratuais.

Ademais além de se tratar de relação de consumo, a meu ver está presente a hipossuficiência técnica do Agravante, na medida que o Agravado é quem produziu o contrato que se pretende ver revisado e que detém condições de apresentá-lo diante da informação do Agravante de que não recebeu nenhuma via do instrumento pactuado.

O Art. 396 do Código de Processo Civil dispõe que: “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder,” não se admitindo recusa de o documento, por seu conteúdo, por comum às partes, conforme infere da norma do art. 399, III do referido diploma.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII do CDC), é fundamental na discussão dos contratos bancários, assim, é plenamente plausível que a juntada aos autos dos contratos de empréstimos firmados pelo Agravante seja feita pelo banco réu, por se tratar de documento por ele mesmo elaborado e que necessariamente deve manter arquivado.

Em caso semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO BANCO -REU. POSSIBILIDADE.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.SÚMULA 7. “O Juiz pode ordenar ao banco réu que apresente cópia do contrato e do extrato bancário. Em assim fazendo, inverte o ônus da prova e facilita a defesa do consumidor em juízo.” (REsp 264.083/ROSADO). – A inversão do ônus da prova por depender da apreciação de fatos e circunstancias é imune ao recurso especial. Incide a Súmula 7. (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 03/12/2007,T3 – TERCEIRA TURMA – grifei)

Ademais o Agravante apontou na inicial a questões a serem discutidas, ilegalidade da cobrança de juros superiores a taxa de média de mercado, capitalização de juros e comissão de permanência.

Assim a meu ver, o Agravante não desconhece o que pretende revisar.

Ante o exposto, infere-se que merece ser acolhido o inconformismo do Agravante.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar
ao banco agravado que traga aos autos todos os contratos de empréstimos pactuados entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021